Tribunal: STF
Processo: Rcl 52452
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Vladmir Aparecido dos Santos, em 21.3.2022, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.658.185/SP:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 219, CAPUT, 224, § 3º, E 1.003, § 5º, DO CPC/2015. 



    1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).



    2. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte ao da publicação da decisão recorrida, nos termos dos arts. 219, caput, 224, § 3º, e 1.003, § 5º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno não provido” (e-doc. 13).



    2. O reclamante afirma que a autoridade reclamada “entendeu que o recurso especial, a qual a parte vindica a apreciação, seria intempestivo, não obstante a comprovação da parte e, subsidiariamente, da decisão da Corte Especial em sede de agravo interno que impediu a subida do RE” (sic, fl. 1). 



    Alega que, “[n]aquele Superior Tribunal, num primeiro momento, desponta duas situações: a) o recorrente comprovou a existência de feriado local no ato de interposição do especial e, b) a d. 3ª Turma entendeu ser intempestivo o recurso mesmo com a comprovação anexa ao recurso, exigindo, implicitamente comprovação exaustiva” (sic, fl. 2).



    Ressalta que, “por entender que este Supremo sedimentou entendimento de que é válida a comprovação de feriado local com a interposição com documento idôneo, a decisão atacada merece ser cassada, posto que destoa desse entendimento e penaliza o recorrente/reclamante com uma espécie de filtragem não prevista, ou melhor, vedada por lei, quando se analisa o caso a contrario sensu” (fl. 3).



    Pede “seja julgada procedente a Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para cassar a decisão da lavra da 3ª Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, determinando-se àquela d. Turma do Eg. STJ a apreciação do recurso especial, por medida de adequação com as decisões deste C. STF” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A presente reclamação não dispõe de elementos bastantes a ter trâmite regular neste Supremo Tribunal.



    4. Reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    5. No caso em exame, o reclamante não indica, em suas razões, usurpação da competência ou qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal dotada de efeito vinculante eventualmente descumprida pela autoridade reclamada. Limita-se a discorrer sobre o desacerto da decisão pela qual considerado intempestivo o recurso apresentado em razão de suposta comprovação de feriado. 



    Dos argumentos trazidos na petição inicial não é possível extrair, com segurança, fundamentos jurídicos que autorizem o processamento da presente reclamação neste Supremo Tribunal.



    6. Este Supremo Tribunal inadmite reclamações cuja petição inicial impossibilite identificar o precedente vinculante descumprido ou de que forma a competência deste Supremo Tribunal teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Descumprimento de apresentação de informações essenciais ao ajuizamento de reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 31.730-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 1.668/DF. PEDIDO INCERTO E GENÉRICO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - O pedido mostra-se incerto, razão pela qual se tem como inepta a petição inicial e, por consequência, a necessária extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil. II - Precedentes. III - Agravo regimental improvido” (Rcl n. 722-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 26.9.2008).



    7. Pelo exposto, indefiro a inicial da presente reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora